Tribunal: STF
Processo: ARE 1479654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por E.M.S. e por A.C.S. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C ART. 71, CP) E CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADOS EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO I, CP, QUATRO VEZES). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. INACOLHIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA DAS DECLARAÇÕES POLICIAIS DA VÍTIMA. INACOLHIMENTO. FASE INVESTIGATÓRIA MERAMENTE INFORMATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REALIZADA OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO, SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EMENDATIO LIBELLI. INACOLHIMENTO. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE, COM BASE NOS DADOS JÁ CONSTANTES NA DENÚNCIA, APENAS CORRIGIU O ENQUADRAMENTO TÍPICO. PRELIMINAR DE IRRETROATIVIDADE DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. INACOLHIMENTO. CONFLITO ENTRE LEIS PENAIS NO TEMPO QUE DEVE SER SOLUCIONADO PELA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO PENAL MAIS FAVORÁVEL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 12.015/2009 QUE SE REVELAM NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, DEVENDO PREVALECER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. APELO DE EDINEY MAURICIO DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DE ALEX CRUZ DOS SANTOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionamento da pena definitiva a ele imposta para 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Ediney Mauricio dos Santos e Alex Cruz dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que condenou o primeiro à pena de 59 anos, 01 mês e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 217-A, na forma do art. 71, e 217-A c/c art. 226, I, por quatro vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e o segundo à pena de 11 anos, 01 mês e 03 dias de reclusão, também em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 217-A c/c art. 226, I, ambos do Código Penal, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade.



    II - Narra a exordial acusatória, in verbis: “[...] nos anos de 2008 e até o mês de novembro 2009, por diversas vezes, a adolescente T.S.S., menor de catorze anos, foi constrangida a força a praticar conjunção carnal com seu padrasto, EDNEY MAURÍCIO DOS SANTOS, ora DENUNCIADO, em sua residência, no Município de Arataca, nesta Comarca. Relatam os autos que o DENUNCIANDO EDNEY, seu padrasto, vinha mantendo relações sexuais com ela, sendo o responsável pelo seu desvirginamento, e que até a data supracitada não havia contado o fato a ninguém, pois o ora DENUNCIADO a ameaçava de morte, bem como a sua genitora Georgina Ramos dos Santos. Consta nos fólios processuais que o DENUNCIANDO EDNEY entorpecia a mãe da vítima, sua companheira, com medicações, para que dormisse, e então a estuprava. O DENUNCIADO também favorecia o ingresso de outros homens na residência para estuprar sua enteada, presenciando e se satisfazendo com o fato criminoso. Nos anos de 2008 e 2009, mantiveram relações sexuais da forma acima descrita com a adolescente T., menor de catorze anos, RICARDO SOUZA VIEIRA, vulgo “SÉRGIO”, ALEX CRUZ DOS SANTOS, vulgo “SOM” e EDSON DA CRUZ MOTA. O DENUNCIADO EDNEY trouxe o DENUNCIANDO SÉRGIO no ano de 2009, em data incerta, para sua residência, e disse para ele tirar a roupa da vítima, forçando-a a manter relação sexual com o DENUNCIADO. Enquanto isso, EDNEY observava e se satisfazia. Após SERGIO consumar o ato criminoso, EDNEY manteve relação sexual com sua enteada sem que ela “se lavasse”. Do mesmo modus operandi acima descrito, EDNEY trouxe para sua residência os DENUNCIADOS EDSON, ALEX e o menor ALAN REIS MOTA, que também mantiveram relação sexual com a vítima, enquanto EDNEY observava e se satisfazia [...]”. (id. 28179260, abreviações acrescidas)



    III - Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, arguiu o Sentenciado Ediney Mauricio dos Santos a inépcia da denúncia, a nulidade processual por estarem incompletas as declarações da vítima em sede policial, a insubsistência da emendatio libelli e a ocorrência de mutatio libelli, além da irretroatividade do artigo 217-A do CP; no mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio in dubio pro reo e na teoria da Síndrome da Mulher de Potífar, bem como a exclusão dos atos imputados a Ediney Mauricio dos Santos em coautoria com Ricardo Souza Vieira, Edson da Cruz Mota e Alan Reis Mota (adolescente), em virtude do desmembramento dos autos; subsidiariamente, quanto à dosimetria, pleiteou a fixação da pena-base em seu mínimo legal, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, I, do CP e da continuidade delitiva, bem como a desconsideração do critério do cúmulo material em relação aos atos dos corréus, por implicar em suposto bis in idem.



    IV - Por sua vez, o Sentenciado Alex Cruz dos Santos, representado pelo mesmo causídico, arguiu as mesmas preliminares acima listadas e, no mérito, pugnou pela absolvição, com fulcro nos fundamentos supracitados; subsidiariamente, quanto à dosimetria, pleiteia a fixação da pena-base em seu mínimo legal e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, I, do CP .



    V - Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de nulidade processual por inépcia da denúncia. Prescreve o art. 41 do Código de Processo Penal, que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. Na espécie, da simples leitura da inicial acusatória, verifica-se que o Ministério Público observou todos os requisitos exigidos no mencionado art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, suficientemente, a conduta dos Denunciados e expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.



    VI - O fato de a denúncia não ter apontado, como sustenta a defesa, o dia e o mês em que as condutas teriam sido perpetradas não conduz, automaticamente, à inépcia da petição inicial, especialmente porque houve a determinação exata do período em que os crimes se deram (no ano de 2008 e até o mês de novembro 2009), não sendo razoável, e nem viável, que se exija de uma vítima de apenas doze anos de idade as datas específicas em que os diversos estupros aconteceram, sob risco de tornar impunes os delitos. Os cálculos relativos à prescrição e à possível retroatividade de lei penal superveniente serão feitos com base no período informado na denúncia e nas informações constantes nos autos, sempre em respeito ao in dubio pro reo, não havendo que se falar em prejuízo à defesa. O que não se admite é uma exordial acusatória que não tenha “um mínimo de precisão, a exposição circunstanciada no tocante ao fato criminoso - mormente a data ou, ao menos o período [...], conforme as diretrizes estabelecidas pelo art. 41 do CPP, [...] que dificulte a compreensão por parte do acusado, em nítido prejuízo ao seu amplo direito de defesa [...]” (STJ - HC: 402335 SC 2017/0131970-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2019)



    VII - Além disso, ainda que essa fosse a hipótese dos autos, o que, como já visto, não é o caso, na esteira do entendimento firmado no E. Superior Tribunal de Justiça, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. Desse modo, não havendo que se falar em nulidade processual por inépcia da denúncia, rejeita-se a sobredita preliminar.



    VIII -No que pertine à alegada nulidade processual, que decorreria da incompletude das declarações da vítima na fase policial, esta não merece prosperar. À análise dos fólios, verifica-se que, de fato, houve apenas a digitalização parcial do termo de declarações da vítima (id. 28179261), tendo a delegada de polícia informado, em ofício datado de 03/03/2022 (id. 28179351), que o documento completo não foi localizado no dossiê da DEPOL, não possuindo eventuais vícios na fase investigatória o condão de contaminar a subsequente Ação Penal, tendo em vista a natureza meramente informativa das peças processuais, como vem reiteradamente decidindo a jurisprudência dos Tribunais Superiores.



    IX - Ademais, prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, não se proclamando uma nulidade “sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal” (STJ - AgRg no AREsp: 1791869 SP 2020/0307466- 4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021). Os supostos prejuízos listados pela defesa, consistentes na impossibilidade de comparar eventuais incongruências entre as declarações policiais e judiciais da vítima, não foram efetivamente demonstrados, especialmente quando se verifica que foi produzido nos autos farto acervo probatório, com a oitiva da vítima e de testemunhas do rol da acusação em juízo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, tendo o patrono dos acusados a prerrogativa de dirimir todas as dúvidas porventura existentes, não podendo, posteriormente, arguir nulidade processual caso tenha optado por não fazê-lo no momento oportuno. Assim, não merece albergamento a almejada nulidade processual do inquérito policial.



    X - Tampouco merece guarida a preliminar de insubsistência da emendatio libelli promovida pelo juízo a quo na sentença condenatória, em acolhimento a pleito ministerial formulado em sede de alegações finais, uma vez que não houve uma alteração dos fatos narrados na exordial acusatória, mas sim uma simples correção do enquadramento típico.Nos termos da legislação processual-penal em vigor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aditamento da denúncia, na forma prevista no art. 384 do CPP, faz-se necessário apenas se surgirem, durante a fase instrutória, fatos novos, não constantes na petição inicial. Não é a hipótese dos autos, em que toda a narrativa fática pode ser extraída da exordial, tendo ocorrido apenas uma nova capitulação, entendendo o órgão ministerial e o magistrado de origem que os réus cometeram, em relação aos estupros praticados em coautoria, não o crime previsto no art. 218 do CP, mas sim o delito tipificado no art. 217-A do CP, com base na interpretação dos dados já contidos na denúncia, no sentido de que Ediney não só viabilizava os delitos, como estava presente, satisfazia-se e ativamente os organizava.



    XI - A derradeira preliminar, de irretroatividade do artigo 217-A do CP e continuidade típico-normativa do artigo 213 do CP, exige uma análise detida, tendo em vista que o debate é afeito à disciplina da lei penal no tempo, merecendo considerações mais minuciosas, uma vez que, nos termos da denúncia, os crimes objeto destes autos tiveram início no ano de 2008 e estenderam-se até o mês de novembro de 2009, tendo entrado em vigor nesse ínterim, em 7 de agosto de 2009, a Lei 12.015/2009, que alterou significativamente a seção do Código Penal atualmente intitulada “dos crimes contra a dignidade sexual”. Para que se possa definir a legislação aplicável à hipótese de conflito entre leis penais no tempo, deve-se analisar qual dos diplomas é mais favorável ao réu, como determina o art. 2º, pár. ún., do CP: “A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”.



    XII - Analisando os autos, conclui-se que o acusado Ediney Mauricio dos Santos foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, em continuidade delitiva (art. 71, CP), e que tanto Ediney Mauricio dos Santos quanto Alex Cruz dos Santos foram condenados às penas do art. 217-A, do CP, majoradas pelo concurso de agentes (art. 226, I, CP), o primeiro quatro vezes e o segundo apenas uma vez.



    XIII - No que diz respeito à primeira imputação (art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP), inexistem dúvidas quanto à aplicação da Lei 12.015/2009, já que, por se tratar de crime continuado, incide a Súmula 711 do STF, que estabelece: “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”. Assim, considerando que os sucessivos crimes de estupro praticados por Ediney contra T., tratados como um delito único por uma ficção jurídica, perduraram até novembro de 2009, quando a nova legislação já estava em vigor, será ela a aplicável, ainda que menos favorável ao réu.



    XIV - Outrossim, tanto a doutrina quanto a jurisprudência posicionaram-se no sentido de que a Lei 12.015/2009 constituiu novatio legis in mellius ao unificar, no atual art. 213 do CP, os tipos penais anteriormente previstos no art. 213 (estupro) e art. 214 (atentado violento ao pudor), permitindo, assim, a aplicação da sistemática do crime continuado, mais favorável ao réu do que o pretérito cúmulo material. De fato, as condutas praticadas pelo acusado Ediney teriam sido previamente enquadradas nos antigos arts. 213 e 214 do CP, ambos punidos com penas de reclusão de 6 a 10 anos, por ter havido tanto conjunção carnal quanto a prática de outros atos libidinosos, a exemplo de sexo oral, o que, pelo critério do cúmulo material, por se tratar de tipos penais diferentes, como orientavam tanto o STF (HC 104623/MS) quanto o STJ (HC 63.601/SP; HC 128.989/SP; REsp 1.080.909/RS), levaria a pena para um mínimo de 12 (doze) anos e um máximo de 20 (vinte) anos, bastante superior aos atuais 8 a 15 anos previstos no art. 217-A do CP.



    XV - Acrescido a isso, quando os crimes dos antigos arts. 213 e 214 do CP eram praticados contra vítima menor de 14 (quatorze) anos, incidia a presunção de violência do revogado art. 224 do CP e, em casos de violência real ou grave ameaça, aplicava-se ainda o aumento de pena previsto no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90), que majorava a pena pela metade, respeitado apenas o limite superior de trinta anos de reclusão. Assim, até mesmo no que concerne à segunda imputação, pela qual foram condenados ambos os Apelantes (art. 217-A c/c art. 226, I, ambos do CP), a nova legislação revela-se mais favorável, considerando que um aumento de pena pela metade recrudesceria a antiga pena do art. 213 do CP para 9 a 15 anos, acima do atual patamar de 8 a 15 anos fixado no art. 217-A do CP.



    XVI - Registre-se ainda, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça não admite a combinação de leis no tempo, devendo-se verificar qual delas é mais favorável e aplicá-la integralmente, sob risco de criação, pelo Poder Judiciário, de uma nova legislação. Nesse sentido: [...] Foi pacificado pela Terceira Seção desta Corte, sobre a combinação de leis, em face do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da Constituição da República), ser devido o exame, no caso concreto, "de qual diploma legal, em sua integralidade, é mais favorável" (STJ - AgRg no HC: 636197 SP 2020/0346637-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021). Por todo o exposto, afasta-se a tese defensiva de continuidade típico-normativa do antigo art. 213 do CP, mantendo-se o enquadramento legal constante na sentença condenatória, por ser mais favorável aos Apelantes. Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.



    XVII - Não merece acolhimento o pleito absolutório. Ao contrário do que sustenta a defesa dos Apelantes, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, merecendo destaque o laudo de constatação de conjunção carnal (id. 28179261, pág. 3-4) e as declarações da vítima, transcritas no édito condenatório.



    XVIII - Ao contrário do que sustenta a defesa dos Apelantes, inexistem contradições entre as declarações judiciais da vítima e seu relato em sede policial, sendo não só comum, como esperado, que uma criança, ao narrar um crime de natureza sexual, em diferentes momentos de sua vida, apresente pequenas imprecisões acerca de alguns detalhes menos relevantes do caso, a exemplo de como a notícia do ocorrido chegou até sua genitora.Importa lembrar que, usualmente, os crimes contra a dignidade sexual são praticados de forma clandestina, sem que haja testemunhas, razão pela qual as declarações das vítimas alcançam enorme valor probatório.



    XIX - In casu, a vítima descreveu, detalhadamente, a forma como os crimes foram perpetrados, não se vislumbrando no feito qualquer circunstância que comprometa a credibilidade das suas declarações ou indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação, não se sustentando a tese defensiva da Síndrome da Mulher de Potífar, especialmente quando se observa que o relato da ofendida foi ratificado por laudo técnico e pelos demais depoimentos prestados em juízo.Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, convém destacar as declarações judiciais da genitora da vítima e os depoimentos das testemunhas do rol da acusação, também transcritas na sentença. Os Apelantes negaram a autoria delitiva, tendo o acusado Ediney afirmado que tais denúncias seriam fruto de uma vingança planejada pela genitora da vítima, versão que se mostrou isolada nos autos.



    XX - O PAD a que faz menção a defesa, em suas razões recursais, em que supostamente tanto a vítima quanto sua genitora teriam negado os fatos, foi um procedimento administrativo, conduzido pela Prefeitura de Arataca, para concluir se Ediney Maurício dos Santos deveria ser afastado de suas funções como professor do município, e contém apenas um relatório de uma comissão de sindicância, sem a participação de autoridade policial, ministerial ou judicial (id. 28179264, págs. 11-25). De fato, as provas produzidas em juízo, especialmente a palavra da vítima, as declarações de sua genitora e de sua irmã, que presenciou um dos crimes, interpretadas conjuntamente com o laudo pericial, conduzem a um juízo de certeza acerca da autoria delitiva.Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a manutenção das condenações dos Apelantes, no caso de Alex Cruz dos Santos pela prática de um crime de estupro de vulnerável em concurso de agentes com Ediney Maurício dos Santos, e no caso de Ediney, pela prática de um crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva e de quatro crimes de estupro de vulnerável em coautoria com Alex Cruz dos Santos, vulgo “Som”, Ricardo Souza Vieira, vulgo “Sérgio”, Edson da Cruz Mota e Alan Reis Mota, o último menor de idade à época dos fatos.



    XXI - Incabível o pleito defensivo de exclusão das condenações de Ediney Maurício dos Santos pelos crimes praticados em coautoria com Ricardo Souza Vieira, Edson da Cruz Mota e Alan Reis Mota, por terem sido os autos desmembrados. Apesar de os dois primeiros estarem foragidos e Alan Reis Mota, por ser à época adolescente, não integrar os autos da presente demanda, houve a produção de prova uníssona quanto aos atos criminosos por eles praticados, o que é suficiente para a condenação do corréu que efetivamente integrou o polo passivo da ação penal. Caso se exigisse o processamento e a condenação de todos aqueles que colaboraram para a prática criminosa, ficaria inviabilizada a prática judicante, contribuindo para a impunidade no campo processual-penal.



    XXII - Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria da pena, iniciando com a do Apelante Alex Cruz dos Santos.Na primeira fase, o Magistrado singular fixou a pena-base em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, valorando negativamente uma única circunstância judicial, nos seguintes termos: “[...] Consequência do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito, que no caso dos autos são graves, tendo em vista os abalos psicológicos sofridos pela vítima, que se projetarem para além do fato típico em ambos os crimes [...]” (id. 28179363).Neste ponto, assiste razão à defesa quando pleiteia a fixação da pena inicial em seu mínimo legal, uma vez que o juiz não trouxe dados concretos acerca do abalo psicológico sofrido pela vítima. Assim, sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, impõe-se a fixação da pena-base do réu Alex Cruz dos Santos em seu mínimo legal de 8 (oito) anos de reclusão.



    XXIII - Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira etapa, aplicou-se a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso I, do Código Penal, elevando-se em 1/4 (um quarto) a pena aplicada. Insubsistente o argumento da defesa de que a majorante não se aplicaria ao caso porque, segundo a vítima, as relações sexuais seriam “cada vez com um dos acusados”, já que, como visto quando da análise do acervo probatório, o acusado Ediney era o mentor dos estupros, convidando homens até sua residência para a prática delitiva, além de assistir e se satisfazer, cabendo registrar, por oportuno, que o Direito Penal brasileiro adota a Teoria Unitária do concurso de crimes, o que significa dizer que todos aqueles que contribuíram para o crime, em menor ou maior grau, são autores do mesmo tipo penal, sendo certo que o delito não teria ocorrido sem a participação de ambos. Assim, aplica-se à hipótese o art. 226, I, do CP, inexistindo dúvida de que ambos os réus colaboraram para o estupro, em coautoria, razão pela qual fica a pena definitiva de Alex Cruz dos Santos estabelecida no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    XXIV - Passa-se à análise da dosimetria da pena do Apelante Ediney Maurício dos Santos. Na primeira fase, o Magistrado singular fixou a pena-base, para todos os crimes praticados pelo acusado, em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, valorando negativamente as consequências do crime, o que, pelos argumentos acima delineados, não se revela adequado.



    XXV - Ocorre que, no caso do réu Ediney, as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, uma vez que se tratava do padrasto da vítima, tendo o crime sido perpetrado no seio familiar, o que extrapola, em muito, o desvalor esperado do tipo penal previsto no art. 217-A do CP. De fato, a Lei 13.718/2018, atentando para a gravidade desta circunstância, incluiu uma causa de aumento de 1/4 no art. 226, II, do CP, que, apesar de não se aplicar ao caso em tela, por ser uma lei posterior prejudicial ao Recorrente, evidencia a necessidade de exasperação da pena-base, razão pela qual mantém-se o patamar fixado pelo Juízo a quo de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.



    XXVI - Nos termos da jurisprudência do STJ, não há que se falar em reformatio in pejus, uma vez que: “[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível à instância a quo, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, arrimar-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas estabelecidas na sentença e na exordial acusatória [...]” (STJ - AgRg no HC: 701459 MG 2021/0337938-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).



    XXVII - Na segunda fase, tampouco foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira etapa, aplicou-se a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso I, do Código Penal, elevando-se em 1/4 (um quarto) a pena aplicada, o que será integralmente mantido, pelos fundamentos acima delineados, no sentido de que o Apelante Edney era o mentor dos estupros, chegando-se, quanto aos crimes praticados por Edney em coautoria com Alex Cruz dos Santos, Ricardo Souza Vieira, Edson da Cruz Mota e Alan Reis Mota a uma pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão, para cada um dos quatro crimes, totalizando 44 (quarenta e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias.



    XXVIII - A tese defensiva de que o desmembramento do feito em relação aos coautores deveria afastar a majoração pelo concurso de agentes ou a soma das penas, pelo critério do cúmulo material, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, como já delineado, considerando que inexiste uma exigência legal de processamento conjunto e condenação de todos aqueles que colaboraram para a prática criminosa para a aplicação da pena quanto a um dos envolvidos.



    XXIX - No que diz respeito ao crime de estupro de vulnerável praticado apenas pelo Apelante Ediney, em continuidade delitiva, o magistrado de origem, na forma do art. 71 do CP, aumentou a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão. Trata-se de fração que corresponde à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. Considerando que, segundo a vítima, os crimes perduraram por um ano ou mais, existindo períodos em que afirmou ter sido estuprada “quase todos os dias”, com a prática tanto de conjunção carnal quanto de sexo oral, é razoável a assunção de que pelo menos 5 (cinco) atos foram praticados. Não há que se falar em bis in idem, como sustenta a defesa, uma vez que os estupros praticados em coautoria com os demais réus não estão sendo aqui contabilizados, tendo a ofendida claramente diferenciado as duas situações em suas declarações judiciais.



    XXX - Assim, somando-se as duas reprimendas, alcança-se o patamar definitivo de 59 (cinquenta e nove) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão para o réu Ediney Maurício dos Santos, exatamente como fixado pelo Juízo a quo, mantendo-se o regime inicial fechado de cumprimento da pena.



    XXXI - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial dos Apelos, apenas para reajustar a pena-base.



    XXXII – CONHECIDO E IMPROVIDO O APELO de Ediney Maurício dos Santos, e CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO de Alex Cruz dos Santos, apenas para redimensionar a pena definitiva para 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    Opostos os embargos de declaração por A.C.S. e por E.M.S., foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de A.C.S. e de E.M.S. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de A.C.S., verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,